Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736347-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CESAR RICARDO LIMONGE DE OLIVEIRA, CELBER RENE LIMONGE DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por CESAR RICARDO LIMONGE DE OLIVEIRA e CELBER RENE LIMONGE DE OLIVEIRA em face de decisão de ID 75940019 desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Considerando a prolação de sentença no feito principal, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 79514995 e 79514996. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2025 12:22:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador